Tribunal: TJBA
Processo: 8146437-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146437-21.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: PALOMA SALES DAMASIO SANTOS Advogado(s):CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a cobertura de tratamento para obesidade mórbida, sob a alegação de que o julgado foi omisso quanto à análise da legalidade da recusa de cobertura com base na natureza estética do procedimento e quanto aos limites contratuais do reembolso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) não analisar a exclusão de cobertura para tratamentos com finalidade estética, prevista no art. 10, IV, da Lei nº 9.656/1998; e (ii) não se manifestar sobre a limitação do reembolso aos valores previstos no contrato, conforme o art. 12, VI, do mesmo diploma legal. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia e concluiu que o tratamento prescrito à autora não possui finalidade estética, mas sim terapêutica, destinando-se ao tratamento de patologia grave (obesidade mórbida) e suas comorbidades, não se enquadrando na exceção legal invocada pela embargante. 4. A determinação do custeio integral foi devidamente fundamentada na ausência de comprovação, pela operadora, da existência de estabelecimento credenciado apto a fornecer o tratamento prescrito, o que constitui hipótese excepcional que afasta a regra de limitação do reembolso. 5. A irresignação da embargante revela mero inconformismo com o mérito da decisão, buscando o reexame da matéria, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, que exigem a demonstração dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que, ao determinar a cobertura de tratamento para obesidade mórbida, diferencia a terapia da exceção de procedimento estético e fundamenta o custeio integral na ausência de rede credenciada apta a fornecer o tratamento. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, IV, e 12, VI; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1645762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2017; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8146437-21.2021.8.05.0001, em que figura como embargante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como embargado(s) PALOMA SALES DAMASIO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.